Tribunal: STF
Processo: ARE 1560456
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Roberto Gouveia de Abreu, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

“ICMS. Base de cálculo. Incidência sobre Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e encargos setoriais. Admissibilidade. Precedente impositivo do E. Superior Tribunal de Justiça (EREsp nº 1.163.020, Tema nº 986, DJe 29.05.2024). Torna dos autos para juízo de conformidade. Improcedência que se impõe. Não deferimento de tutela de urgência. Caso não ressalvado na modulação de efeitos do julgamento mencionado. Desnecessidade de se aguardar trânsito em julgado. Recurso e reexame necessário providos, adequado o julgamento anterior.” (APELAÇÃO Nº: 1031206-22.2016.8.26.0562, relator: des. Borelli Thomaz, 13ª Câmara de Direito Público do TJSP, j. em 22.11.2024)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 150, I, 155, §3º, da Constituição da República, bem como o art. 34 e 97, §9º, do ADCT.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, verifica-se que a Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada nos arts. 150, I, e 155, §3º, da Lei Fundamental, bem como o art. 34 e 97, §9º, do ADCT, tampouco foram mencionados nos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento, a atrair os óbices das Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”
Ademais, quanto à matéria em discussão, se a tarifa de uso do sistema de transmissão (TUST) e tarifa de uso do sistema de Distribuição (TUSD) integrariam a base de cálculo do ICMS), esta Corte Suprema já decidiu que se trata de controvérsia infraconstitucional (Tema 956 da Repercussão Geral). Confira-se:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO - TUST. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO - TUSD. VALOR FINAL DA OPERAÇÃO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEGISLAÇÃO FEDERAL. 1. A correção jurídica da conduta de incluir os valores tarifários da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre a circulação da energia elétrica é controvérsia que não possui estatura constitucional. 2. Os juízos de origem formaram convicção com esteio na legislação infraconstitucional, notadamente o Código Tributário Nacional, Lei Complementar 87/1996, Leis federais 9.074/1995 e 10.848/2004, bem como Convênios CONFAZ 117/2004 e 95/2005, com posteriores alterações, e Resoluções da ANEEL, de modo que não se depreende da decisão recorrida ofensa direta ao Texto Constitucional. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE 1041816 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 17-08-2017)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 23 de dezembro de 2025.
Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente